Tribunal: TJSP
Processo: 2009908-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2009908-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente VANILDO
RODRIGUES RIBEIRO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a
presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de VANILDO RODRIGUES
RIBEIRO, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão que determinou a produção
antecipada da prova, nos autos de Processo Crime no 1501486-76.2019.8.26.0196 - 3a
Criminal Vara Criminal da Comarca de Franca. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2009908-52.2020.8.26.0000
&
VOTO No 40529
HABEAS CORPUS No 2009908-52.2020.8.26.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE...: VANILDO RODRIGUES RIBEIRO
ORIGEM.........: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FRANCA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ORLANDO BROSSI JUNIOR)
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
através do digno Defensor Público, doutor HAMILTON NETO
FUNCHAL, impetra habeas corpus em favor de VANILDO RODRIGUES
RIBEIRO, com pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente
de ato do Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Franca que,
nos autos de Processo Crime no 1501486-76.2019.8.26.0196, instaurado por
infração ao art. 155, caput, do Código Penal, determinou a suspensão do
processo, a elaboração de cálculo prescricional e, a antecipação de provas,
“... objetivando proporcionar a necessária celeridade processual e
racionalidade na prestação jurisdicional ...”.
Sustenta, a Impetrante, que “... Foi utilizado como fundamento
para a antecipação a celeridade processual e racionalidade na prestação
jurisdicional, contudo, tais princípios não tem o condão de suprimir os
princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como não pode se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2009908-52.2020.8.26.0000
&
fundamentar no simples decurso do tempo, já que esse fundamento contraria
a Súmula no 455, do STJ ...”.
Aduz, ainda, que “... a produção sem a presença do réu
representa grave prejuízo a ele e a suas garantias fundamentais, pois viola o
direito de presença, enquanto circunstância inerente à autodefesa, que por
sua vez consiste em parcela do direito fundamental à ampla defesa ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar, a concessão da ordem para
“... suspender a realização da audiência de produção antecipada de provas
agendada para o dia 10 de março de 2020, às 13h45min; e ao final, a
concessão da ordem para que não se produza provas enquanto perdurar a
suspensão do processo; ou, acaso já tenha sido realizada a audiência, que
sejam desentranhados e inutilizados os depoimentos colhidos em desfavor do
Paciente ...” (fls. 01/04).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 20/22).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 28/30).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido da
denegação da ordem (fls. 33/40).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2009908-52.2020.8.26.0000
&
É o relatório.
Visa, a Impetrante, impedir a colheita antecipada de provas, na
ausência do Paciente, que se encontra em lugar incerto e não sabido.
Primeiramente, insta consignar que a r. decisão que determinou a
produção antecipada da prova, acostada às fls. 17/18, remete às razões do
pedido da diligência, com isso, encontra-se devidamente fundamentada,
atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal.
No mais, tendo o Paciente abandonado o distrito da culpa,
estando em lugar incerto e não sabido e, havendo efetivo risco de ser
prejudicada a colheita da prova pelo decurso do tempo, com eventual e
natural esquecimento de certas circunstâncias que envolveram o fato, deve o
Magistrado se antecipar na colheita da prova, afinal, isso não implica em
constrangimento ilegal, até porque, não pode o Paciente, provocador da
situação, ser beneficiado com sua própria torpeza.
O abandono do distrito da culpa por parte do Paciente é uma
efetiva demonstração de que não pretende contribuir para a colheita da prova;
evidencia sua intenção de prejudicar a apuração dos fatos, portanto, a
antecipação da colheita da prova, naturalmente, respeitado o contraditório e a
ampla defesa, com a presença da defesa técnica, com oportunidade de
reperguntas, não constitui constrangimento ilegal como se alega.
Ademais, se necessário e possível, no momento oportuno, bem
que se poderá determinar a renovação da colheita das provas antecipadas, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2009908-52.2020.8.26.0000
&
vier o Paciente, através de sua defesa técnica, demonstrar a necessidade de
esclarecimentos outros.
Por fim, há de se manter a data de audiência já designada e, caso
o Paciente resolva aparecer, terá a oportunidade de participar da inquirição
das testemunhas.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de VANILDO RODRIGUES RIBEIRO,
qualificado nos autos, mantendo a r. decisão que determinou a produção
antecipada da prova, nos autos de Processo Crime
no 1501486-76.2019.8.26.0196 3a Criminal Vara Criminal da Comarca de
Franca.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)